Tribunal: TJBA
Processo: 0508519-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508519-88.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Promotores de Justiça: Marcos Pontes de Souza, Ana Rita Cerqueira Nascimento APELADO: ANDERSON MATOS NASCIMENTO e outros (2) Defensora Pública: SCHEILLA DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA. RÉUS ANDERSON MATOS NASCIMENTO E NADSON DOS SANTOS XAVIER CONDENADOS PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, A 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS-MULTA. 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA DIVERSO DAQUELE QUE, PRIMEIRAMENTE, INTERPÔS A APELAÇÃO, TENDO O SEGUNDO MEMBRO DO PARQUET PUGNADO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, VALENDO-SE DA PRERROGATIVA DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. 2. RECURSO DEFENSIVO 2.1. PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E IMPORTÂNCIA. 2.2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO CABIMENTO. COMUNICAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E PROPÓSITOS E AJUSTE DE CONDUTAS. COMPROVAÇÃO. 3. APELAÇÃO MINISTERIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0508519-88.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelantes e apelados ANDERSON MATOS NASCIMENTO E OUTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER DA APELAÇÃO MINISTERIAL; E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto da Relatora.